Tribunal: TJDFT
Processo: 0701458-30.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701458-30.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: VALDENICE JOSE DE SOUZA CARDOSO APELADO: VALDENICE JOSE DE SOUZA CARDOSO APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação e recurso adesivo redistribuídos a esta Relatora, em virtude da aposentadoria do Desembargador João Luís Fischer Dias. Recebi os autos em 25/09/2023. Em suas razões recursais, o réu, BRB Banco de Brasília S/A, discorre acerca da impossibilidade de limitação de descontos havidos na conta bancária da parte. Diz, ainda, que as operações relativas a mútuo de crédito consignado não poderiam ser incluídas no cálculo acerca de superendividamento. Todavia, ao final da peça recursal, requerer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença, “devendo ser acolhidos os pedidos iniciais, especialmente, pela jurisprudência do STJ ser contraria a decisão recorrida” (ID 49707405, pág. 14). Ocorre que a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas para limitar os descontos em folha de pagamento a 35% dos rendimentos líquidos da autora, sendo, pois, contraditórios os argumentos trazidos no recurso. No mais, ao se manifestar acerca do recurso adesivo apresentado pela parte contrária (ID 47050994), pugna o apelante pela manutenção da sentença, o que, novamente, contradiz os argumentos trazidos na apelação. Intime-se, pois, o apelante a esclarecer o pedido deduzido no presente recurso, assim, como para esclarecer o interesse recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 10 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora